Tribunal: TJSP
Processo: 0004709-63.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação dolosa. Processo anulado, de ofício, pela incompetência absoluta deste Juízo para análise da matéria.
2-) Agente que contava com 17 anos à época dos fatos, sujeito, desse modo, à jurisdição especializada da Infância e Juventude (art. 146 da Lei n° 8.069/90). Matéria de ordem pública, cuja inobservância enseja nulidade absoluta, reconhecível de ofício, em

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação dolosa. Processo anulado, de ofício, pela incompetência absoluta deste Juízo para análise da matéria.
2-) Agente que contava com 17 anos à época dos fatos, sujeito, desse modo, à jurisdição especializada da Infância e Juventude (art. 146 da Lei n° 8.069/90). Matéria de ordem pública, cuja inobservância enseja nulidade absoluta, reconhecível de ofício, em qualquer tempo, fase processual ou grau de jurisdição.
3-) Inocuidade da determinação de remessa do feito ao Juízo competente. Agente que já conta com 23 anos, circunstância que impede a aplicação de qualquer medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 2°, parágrafo único, e art. 121, § 5°).
4-) Extinção da pretensão educativa do Estado, pela decadência do direito de representação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000518682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004709-63.2015.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante SILVONEI
GIOVANI LUIZ XAVIER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam o
processo, em razão da incompetência absoluta do juízo para análise da matéria, e
julgaram extinta a pretensão educativa do Estado, pela ocorrência da decadência do
direito de representação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3018
Apelação Criminal no 0004709-63.2015.8.26.0322
Comarca: 2a Vara Criminal de Lins
Juiz de Direito: doutor Victor Gavazzi Cesar
Apelante: Silvonei Giovani Luiz Xavier
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação dolosa. Processo anulado, de ofício, pela
incompetência absoluta deste Juízo para análise da matéria.
2-) Agente que contava com 17 anos à época dos fatos, sujeito, desse modo, à
jurisdição especializada da Infância e Juventude (art. 146 da Lei n° 8.069/90). Matéria de
ordem pública, cuja inobservância enseja nulidade absoluta, reconhecível de ofício, em
qualquer tempo, fase processual ou grau de jurisdição.
3-) Inocuidade da determinação de remessa do feito ao Juízo competente.
Agente que já conta com 23 anos, circunstância que impede a aplicação de qualquer medida
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 2°, parágrafo único, e art. 121, § 5°).
4-) Extinção da pretensão educativa do Estado, pela decadência do direito de
representação.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 179
Silvonei foi condenado à pena de um (1) ano de reclusão, regime inicial
aberto, no caso de conversão, além do pagamento de dez (10) dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária,
correspondente a um salário mínimo, como incurso no art. 180, "caput", do Código
Penal, com possibilidade de recorrer em liberdade, porque, entre os dias 24 e 25.7.2014,
em horário incerto, nas imediações do Horto Florestal, Lins/SP, adquiriu, em proveito
próprio, o celular, da marca "LG", pertencente à vítima A. da S. S., coisa que sabia ser
produto de crime. No dia 24.7.2014, pessoa desconhecida subtraiu, mediante grave
ameaça, o celular da vítima, avaliado em R$ 500,00. Entre esse dia e 25.7.2014, o
recorrente, nas adjacências do Horto Florestal, adquiriu o aparelho de pessoa conhecida
como “Leo”, pelo valor de R$ 200,00. No momento, ele não dispunha do dinheiro, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
pela qual retornou à moradia, acompanhado de “Léo”, e entregou-lhe o valor de R$
180,00.
Nas razões de apelação, oferecidas pela douta Defesa, requereu-se a) a
absolvição por insuficiência probatória, porque o apelante negou a prática do crime; e b)
a aplicação somente de pena de multa, por ser primário (fls. 210/216).
Contrarrazões a fls. 220/225, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 6.8.2019 (fls. 207).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
reclamo (fls. 232/237).
A prova oral foi colhida por meio audiovisual e gravada em mídia,
disponível por meio do link informado a fls. 227 (depoimento do policial civil
Reginaldo, fls. 109, declaração da vítima A., fls. 160, e interrogatório do recorrente, fls.
124/125).
II Fundamentação
O processo deve ser anulado, respeitado o entendimento do ilustre
Magistrado.
Verifica-se dos autos que o apelante nasceu aos 30.7.1996 (fls. 25/26), ao
passo que os fatos foram cometidos entre os dias 24 e 25.7.2014, período no qual ainda
contava com 17 anos de idade.
Desse modo, por se tratar de matéria de ordem pública, cuja violação enseja
nulidade absoluta e pode ser declarada de ofício, a qualquer tempo, fase processual ou
grau de jurisdição, forçoso o reconhecimento da incompetência desse Juízo para análise
dos fatos, vez que restritos à jurisdição da Infância e Juventude (fls. 146, da Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
8069/90).
Entretanto, inócua a remessa dos autos ao Juízo competente (art. 567 do
Código de Processo Penal), por se tratar de agente que já conta com 23 anos de idade,
circunstância que impede a imposição de qualquer medida prevista no Estatuto da
Criança e do Adolescente, consoante interpretação do art. 2°, parágrafo único, da Lei n°
8069/90.
Diante disso, por ter o recorrente alcançado 21 anos, encontra-se extinta a
pretensão educativa do Estado, devendo ser reconhecida, ainda, a decadência do direito
de representação.
“1. Nos termos do art. 121, § 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o
advento de 21 anos acarreta a liberação compulsória do adolescente, de modo que não
mais subsiste utilidade na pretensão recursal da defesa em alterar a medida
socioeducativa de internação imposta. 2. Agravo regimental provido para julgar
prejudicado o agravo em recurso especial.” (STJ - AgRg no AREsp 1440011/SE Sexta
Turma - Relator Ministro Nefi Cordeiro J. em 25.6.2019 Dje 1.8.2019)
“1. Tendo o embargante/representado completado 21 (vinte e um) anos de
idade, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente recurso por não mais
subsistir a utilidade e o interesse da pretensão recursal, diante da impossibilidade de
aplicação de qualquer medida socioeducativa prevista no ECA. 2. Embargos de
declaração prejudicado.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 445.921/BA Quinta Turma
- Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze J. em 18.6.2014 Dje 27.6.2014)
“HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EDUCATIVA. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTES
QUE ATINGIRAM A IDADE DE VINTE E UM ANOS COMPLETOS. LIBERAÇÃO
COMPULSÓRIA. ART. 121, § 5o, DA LEI 8.069/90. ORDEM CONCEDIDA, DE
OFÍCIO. I - A irresignação não merece ser conhecida em face da ocorrência de questão
prejudicial. II - Tendo os pacientes atingido a idade de 21 (vinte e um) anos completos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
que determina, por si só, a liberação compulsória, a teor do art. 121, § 5o, da Lei no
8.069/90, encontra-se extinta a pretensão educativa estatal, devendo os autos serem
arquivados. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar o
arquivamento dos autos do procedimento no 3.269/127-04 da Comarca de
Sapiranga/RS.” (STJ - HC 98.259/RS Quinta Turma - Relator Ministro Felix Fischer
J. em 3.6.2008 - DJe 4.8.2008)
III - Conclusão
Ante o exposto, de ofício, vota-se pela anulação do processo, em razão da
incompetência absoluta do juízo para análise da matéria, e julga-se extinta a pretensão
educativa do Estado, pela ocorrência da decadência do direito de representação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.